Tribunal: TJSP
Processo: 2296037-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Negativa de seguimento do Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, IV, "a" do CPC – Reiteração das razões recursais – Recurso não provido.